Tribunal: TJPA
Processo: 0802637-26.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802637-26.2020.8.14.0000
PACIENTE: CELSO DA CRUZ MOURA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ART. 121, DO CP.
1)
PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA.

A imprescindibilidade da segregação preventiva está fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito imputado ao paciente, o qual, em tese,
praticou o delito em via pública, de forma covarde e com extrema insensatez comportamental, tendo o mesmo supostamente desferido um tiro na cabeça da vítima em um bar, na frente de várias pessoas, fato que causou abalo social.
Logo, fundamentada a decisão que, respaldada em elementos concretos dos autos, concluiu ser a custódia cautelar necessária ao resguardo da ordem pública.
2)
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES À CONCESSÃO DA LIBERDADE
.
Requisitos subjetivos favoráveis, ainda que comprovados, por si sós, não são suficientes à concessão da liberdade
,
pois estão presentes os requisitos e a necessidade da medida excepcional
.

3)
CONCESSÃO DE

PRISÃO DOMICILIAR EM VIRTUDE DOS RISCOS EPIDEMIOLÓGICOS DECORRENTES DA PANDEMIA DE COVID-19, FACE À RECOMENDAÇÃO N.º 62, DO CNJ
– MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. Não havendo qualquer evidência de que o paciente tenha formulado o pleito em comento perante o juízo da execução, descabe a esta Corte manifestar-se a respeito, sob pena de indevida supressão de instância. W
rit
não conhecido neste particular.

4)

WRIT
PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESTA, DENEGADO.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer em parte a ordem impetrada, e nesta, denegá-la, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Aos vinte e seis dias do mês de maio de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelo Advogado Odilon Vieira Neto (OAB/PA 13.878) em favor de CELSO DA CRUZ MOURA, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648, inc. II, ambos do CPP, indicando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única de São João Araguaia.

Narra o impetrante, ter sido o paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio, alegando, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva decretada em desfavor do citado paciente, inexistindo razões à sua segregação cautelar, mormente por possuir condições pessoais favoráveis. Subsidiariamente, requer seja concedida ao paciente prisão domiciliar
em virtude dos riscos epidemiológicos decorrentes da pandemia de covid-19, em face da recomendação n.º 62, do CNJ.

Assim, requer a concessão liminar do
writ,
e, no mérito, sua concessão em definitivo, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou seja concedida a ele prisão domiciliar, expedindo-se alvará de soltura em favor do mesmo.

Às fls. 23, deneguei a liminar requerida, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à sua concessão e solicitei informações à autoridade inquinada coatora,
a qual esclareceu, às fls. 38/39, em suma, ter sido o paciente denunciado pela suposta prática do crime de homicídio em que figura como vítima Antônio Luiz Costa da Silva, tendo sido preso em 20/11/2019, e exordial acusatória recebida em 17/12/2019.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Alega inicialmente o impetrante, inexistirem os requisitos autorizadores da segregação cautelar do paciente, sendo que a decisão que decretou a prisão preventiva do mesmo não está suficientemente fundamentada, impondo-se sua soltura, mormente por possuir condições pessoais favoráveis.

Subsidiariamente, requer seja concedida ao paciente prisão domiciliar em virtude dos riscos epidemiológicos decorrentes da pandemia de Covid-19, em face da recomendação n.º 62, do CNJ.

Segundo consta na denúncia, o paciente, em tese, praticou o crime de homicídio contra a vítima, Antônio Luiz Costa da Silva, no dia 18 de outubro de 2019, no interior do Bar do Deca, localizado na vila 1.º de Março, no município de São João do Araguaia.

Refere ainda a exordial acusatória que, conforme apurado, no dia do fato criminoso, o denunciado chegou ao bar do Deca por volta das 21 horas e em dado momento a Sra. Lawane Rodrigues do Nascimento, esposa da vítima, chegou ao local vendo um microfone por R$ 200,00 (duzentos reais), ela ofereceu o microfone ao acusado que por sua vez respondeu que compraria caso a vendedora fosse junto. Em seguida, a esposa da vítima foi para casa, após o que, o ofendido chegou ao aludido Bar e requereu satisfação do acusado perguntando-lhe se estava contando sua esposa.

Em seguida, refere ter iniciado uma discussão, quando o acusado sacou um revólver calibre 38, e, apontou para cabeça da vítima, que pediu para não atirar já que estava desarmado. Os presentes no bar pediram clemência pela vítima, momento em que o acusado baixou a arma, por acidente esta disparou atingindo o acusado, que enfurecido com a situação e sem que a vítima esboçasse qualquer reação ou defesa o acusado atirou na cabeça de vítima.

Após o narrado supra, tem-se não merecer reparo a decisão do magistrado singular, que decretou a prisão preventiva do paciente, mediante representação da autoridade policial, pois conforme mencionado no citado
decisum
, além de estarem presentes os pressupostos da prisão cautelar, quais sejam, os indícios de autoria e materialidade delitiva, trata-se a mesma de medida salutar à garantia da ordem pública.

É que segundo referiu a decisão, às fls. 44/45, bem como a que indeferiu o pleito de revogação da segregação cautelar do paciente, às fls. 40/43, tal segregação provisória visa acautelar o meio social, diante da gravidade concreta do delito imputado ao paciente, pois ele, em tese, praticou o delito em via pública, de forma covarde e com extrema insensatez comportamental, fato que causou abalo na sociedade.

Logo, não há que se falar em ausência de justa causa ao decreto constritivo, pois o juízo
a quo,
invocando elementos concretos dos autos, concluiu ser a medida extrema necessária ao resguardo da ordem pública,
sendo certo que o fato do paciente possuir condições pessoais favoráveis são incapazes de, por si sós, possibilitar a soltura do mesmo, posto que presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar, previstos no art. 312, do CPB
, não havendo, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado na via eleita.

No que se refere ao pleito de concessão de prisão domiciliar em virtude dos riscos epidemiológicos decorrentes da pandemia de Covid-19
, em face da recomendação n.º 62, do CNJ
, observa-se não haver qualquer evidência de que ele tenha formulado aludido pleito perante o juízo a quo, descabendo a esta Corte manifestar-se a respeito, sob pena de indevida supressão de instância, razão pela qual não conheço do
writ
neste particular.

Por todo o exposto
, conheço em parte a ordem impetrada, e nesta, a denego.

Belém, 15/06/2020